Tribunal: TJBA
Processo: 8007213-39.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007213-39.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HILARIO SCHULZ

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM EM CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hilário Schulz contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA).

A demanda objetivava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de demanda de ultrapassagem em duas unidades consumidoras, bem como a devolução dos valores pagos.

O juízo de origem entendeu que a concessionária comprovou justificativas para o atraso na implementação da ampliação da carga contratada e manteve a validade das cobranças.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da cobrança de demanda de ultrapassagem em face da ausência de execução, no prazo previsto, da ampliação da carga contratada e a violação do dever de informação previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

III. Razões de decidir

A concessionária de energia não concluiu a obra de aumento de carga até dezembro de 2019, conforme aprovado, emitindo a ordem de serviço apenas em julho de 2020, posteriormente aos eventos alegados como impeditivos (pandemia de COVID-19 e condições climáticas adversas).

Ficou demonstrado que a COELBA não comunicou previamente o consumidor acerca da impossibilidade de cumprimento dos prazos contratuais, em violação ao art. 35 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Evidenciado que o consumidor realizou investimentos com a legítima expectativa de implementação da nova demanda, a cobrança por demanda de ultrapassagem configura enriquecimento sem causa da concessionária.

A restituição dos valores pagos a título de demanda de ultrapassagem deve ser feita de forma simples, pois os pagamentos ocorreram antes da modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a ré à restituição simples dos valores cobrados a título de demanda de ultrapassagem, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica que, após aprovar o aumento de demanda contratada, não executa as obras no prazo e omite informação prévia ao consumidor, responde pela restituição dos valores cobrados a título de demanda de ultrapassagem. 2. A restituição do indébito referente a cobranças anteriores a 30 de março de 2021 deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; Resolução 414/2010 da ANEEL, arts. 32, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada: EAREsp 600.663/RS; STJ, AgRg no REsp 916.008/RS; TJ-BA, Apelação nº 8057047-40.2021.8.05.0001; TJ-RS, Apelação nº 5000338-24.2021.8.21.0152; TJ-CE, Apelação nº 0050393-63.2021.8.06.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8007213-39.2020.8.05.0022
, da comarca de Barreiras/BA,

em que figura como apelante
HILÁRIO SCHULZ
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça